Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723597-73.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, II, DA LEI 9.503/97 (CTB). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA REPETITIVO N. 585 STJ. POSSIBILIDADE. DOSITETRIA ESCORREITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a confissão do acusado em juízo em cotejo com as demais provas colacionadas aos autos, como prova oral produzida em juízo e o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Embriaguez, a autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, de modo que a ação voluntária do Réu é formal e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Ademais, a autoria e materialidade não foram objeto de irresignação pela Defesa. 2. A reprovabilidade da conduta decorreu da opção do Réu em persistir em prática delitiva enquanto ainda cumpria pena por crimes anteriores, desconsiderando, assim, as tentativas de sua reinserção social. Assim, cabível a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. 3. A folha de antecedentes criminais demonstra a existência de diversas condenações criminais anteriores, de modo que o apelante ostenta maus antecedentes. Precedentes. 4. Não há critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 585, fixou tese sobre a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. In verbis: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. 6.1 Considerando a multirreincidência do Apelante, haverá prevalência da agravante sobre a referida confissão, cabendo, neste caso, a exasperação proporcional, ou seja, a compensação parcial. 6. A Defesa pugna pela fixação do regime aberto, aduzindo que a fixação do regime semiaberto fere os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade; e o crime não demonstra gravidade que imponha a determinação do regime mais gravoso daquele que está previsto no art. 33 do Código Penal. 6.1. Em que pese a quantidade de pena aplicada, o Apelante é multirreincidente e teve valoração negativa de duas circunstâncias judiciais na primeira fase (culpabilidade e maus antecedentes). 6.2. Conforme dispõe a Súmula 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 6.3. Assim, a pena-definitiva de reclusão deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 7. Incabível a substituição das penas restritivas de liberdade por restritivas de direito em razão da reincidência reconhecida, nos termos do art. 44, II, do CP e incabível, de igual forma, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP. 8. Recurso conhecido e não provido. 315343 O recorrente alega violação ao artigo 33 do Código penal, pleiteando seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena pelo crime de embriaguez ao volante, ao argumento de que a condenação se baseou apenas na reincidência, devendo considerar a quantidade da pena arbitrada e ausência de gravidade de sua conduta. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO. 1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, em caso no qual o paciente ostenta quatro condenações definitivas anteriores, sendo três delas por furto. 2. A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de maus antecedentes, sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.228.816/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025